Tribunal: TJDFT
Processo: 0706929-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706929-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANDREZA DOS SANTOS NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de ANDREZA DOS SANTOS NOGUEIRA ante a decisão proferida pelo Juizo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos dos Embargos de Terceiros n. 0705072-82.2024.8.07.0011, que determinou o desentranhamento da contestação do Réu por sua intempestividade. Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que: 1) a intempestividade se deu pela ausência de intimação pessoal dos patronos do requerido, o que acabou por ocasionar a perda do prazo para apresentação da contestação; 2) a manutenção da contestação nos autos não ocasionará qualquer tumulto processual, visto que não há necessidade de reabertura de prazos ou de modificação do rito processual já estabelecido; 3) mesmo revel, ele tem o direito de se manifestar nos autos e trazer elementos ao conhecimento do magistrado, que deve buscar uma decisão justa e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 4) a imposição de uma penalidade processual extrema, como o desentranhamento da peça defensiva, pode comprometer o direito à ampla defesa e resultar em um julgamento dissociado da realidade fática, contrariando a própria finalidade do processo judicial. Requereu a concessão de efeito suspensivo, ante a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, para suspender a decisão na origem até o julgamento do presente agravo, bem como, seja reconhecida a possibilidade de manutenção da peça contestatória. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para determinar a manutenção da contestação nos embargos de terceiro no 0705072-82.2024.8.07.0011, permitindo sua consideração pelo Juízo, assegurando, assim, o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Preparo demonstrado. Em observância ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC, a Agravante foi intimada para se manifestar acerca do cabimento da insurgência dentre as hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC (ID 69238162). Na petição de ID 69636127, a Agravante defende o cabimento do recurso, alegando que demonstrou o manifesto cabimento do agravo de instrumento interposto, considerando o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que o rol do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC permite não tão somente o conhecimento das hipóteses elencadas, mas também de outras matérias que necessitem de análise imediata. Diz que, caso ele tenha que interpor apelação, não terá o seu meio de defesa nos autos para análise deste Tribunal de Justiça em segunda instância. É o relatório. Decido. No presente caso a Agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento interposto ao fundamento de que a questão relativa ao desentranhamento da contestação intempestiva é urgente em razão da eventual interposição de apelação, não terá o seu meio de defesa nos autos para análise deste Tribunal de Justiça em segunda instância. Ocorre que o recurso da Agravante foi interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. Além disso, também não se trata de decisão proferida em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, que passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Cabe pontuar que o STJ, no Tema Repetitivo 988 firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp n. 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.) Como visto, a referida tese deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso, a decisão recorrida determina o desentranhamento de contestação intempestiva, portanto, não autoriza a mitigação da regra processual, conforme o entendimento jurisprudencial consignado no Tema 988 do STJ. Isso porque tal questão não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DESENTRANHAMENTO DE CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): “o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento" desde que "verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do desentranhamento da contestação oferecida intempestivamente, o que, no seu entender, não está respaldada em norma legal. Afirma ainda que a peça defensiva veicula provas de fato extintivo da pretensão deduzida pela autora, fundamentada na norma prevista no parágrafo único do art. 346 do CPC. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), o que possibilita a apreciação da questão em preliminar nas eventuais futuras razões de apelação ou em contrarrazões. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido." (Acórdão 1438552, 0712623-20.2022.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2022, publicado no DJe: 10/08/2022.) Ademais, a questão probatória, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de oportuna insurgência, em preliminar de apelação eventualmente interposta, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC, que assim estabelece: “§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. 1. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. 2. A pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que o pedido se limita a possibilitar a produção da prova testemunhal no processo de origem. 3. Em caso de matéria probatória, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não é a hipótese dos autos. 4. Por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. 5. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1675534, 07328312520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023.) (grifei) Diante do exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo no art. 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO do recurso, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 21 de março de 2025 16:20:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador